Tribunal: TJMT
Processo: 1002199-58.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002199-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 568.584.851-04 (ADVOGADO), MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 568.584.851-04 (AGRAVANTE), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (AGRAVADO), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO), KEREN CINTIA CAMPOS - CPF: 977.042.701-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

–

PENHORA EM CONTA BANCÁRIA
E NO ROSTO DOS AUTOS DE PROCESSO TRABALHISTA
–
MANUTENÇÃO
–
BLOQUEIOS SUSPENSOS ATÉ O ULTERIOR TRÂNSITO EM JULGAD
O

DO
DECISUM

DA LIDE
ORIGINÁRI
A
– AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E URGÊNCIA NA CONCESSÃO DA MEDIDA –
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

A

penhor
a
de valor
irrisório
realizada

na conta do executado

(
que não comprovou tratar de hipótese de impenhorabilidade
)

e

no rosto de autos em
tramitação

na Justiça
do Trabalho
deve ser mantida
, sobretudo
se
estão suspensas até ulterior trânsito em julgado da sentença
proferida no
processo originário, o que
afasta o risco de prejuízo e o caráter de urgência da medida
pleiteada
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
n. 1002199-58.2024.8.11.0000 da
decisão da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença, determinou
“
a retificação da classe judicial da presente execução para cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520, do CPC
”
, a penhora no rosto dos autos n. 1000106-67.2022.8.11.004, em
tramitação
na 5ª Vara de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá,
e
indeferiu
o
pedido de desbloqueio dos valores em conta bancária do devedor.

O agravante alega
que
em Ação de Execução
de Título Judicial foi condenado ao pagamento de R$50.000,00
, mas que
a sentença ainda não transitou em julgado (AI n. 1022446-94.2023.8.11.0000).

Diz que
foi
bloquead
a

quantia inferior
a 40
salários mínimos
,
portanto impenhoráve
l
,
conforme entendimento do STJ
.

Aduz que
o
ordenamento jurídico
não prevê
a conversão da execução definitiva em provisória, como
estabelecido na primeira instância
, e que se admite apenas a suspensão.

Argumenta que o título não é líquido, certo
nem
exigível.

S
ustenta
que,
por isso,
tratando-se de cumprimento provisório de sentença, as penhoras deverão permanecer vinculadas nos autos até ulterior trânsito em julgado da sentença proferida no processo de origem
,
e que deve ser revogada a decisão que
mandou bloquear

o dinheiro
, com
a respectiva
restituição, além de ser
cassado o termo de penhora no rosto
da demanda
n. 1000106-67.2022.8.11.0004, em tr
amitação
na 5ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 201732179).

Em
contraminuta
,
o

agravado pugna
pelo não provimento do Recurso
(ID.
205299191
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que determinou
“
a retificação da classe judicial da presente execução para cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520, do CPC
”
, a penhora no rosto dos autos n. 1000106- 67.2022.8.11.004, em
tramitação
na 5ª Vara de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá, bem como indeferiu
o
pedido de desbloqueio dos valores em conta bancária do devedor.

O artigo 300 do CPC
dispõe
que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que

a
“probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que
“há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo, Editora Revista dos tribunais, 2015).

Como já assinalado na decisão precedente
,
não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento
da pretensão
nest
a oportunidade
, sobretudo porque o
CPC admite o cumprimento provisório de sentença quando não há Recurso com efeito suspensivo, como
nesta hipótese
.

Quanto ao
s

R$1.110,05

bloqueado
s
, além de
serem
irrisóri
os
, o agravante não compro
vou
que se trata de conta impenhorável
. Assim, tanto esse bloqueio com
o a penhora no rosto
do
processo trabalhista

deverão permanecer vinculad
o
s nos autos até ulterior trânsito em julgado da sentença proferida
na demanda
originári
a. Desse modo
, inexist
e o risco

de ser levantado pela
parte
credora.

P
elo exposto
,
neg
o provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024